Tribunal: TJSP
Processo: 1031181-63.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por erro médico. Autora portadora de doença autoimune que teve de se submeter a cirurgia de descompressão de órbita ocular bilateral. Alegação de erro médico, devido à permanência dos "olhos saltados", que exigiram novas cirurgias para correção, entre outras intercorrências, incluindo-se dano estético. Autora que reside na Itália, e realizava trabalhos pontuais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por erro médico. Autora portadora de doença autoimune que teve de se submeter a cirurgia de descompressão de órbita ocular bilateral. Alegação de erro médico, devido à permanência dos "olhos saltados", que exigiram novas cirurgias para correção, entre outras intercorrências, incluindo-se dano estético. Autora que reside na Itália, e realizava trabalhos pontuais como modelo. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Manutenção. Obrigação de meio. Cirurgia indicada como tratamento para a patologia apresentada pela autora, e não meramente estética. Responsabilidade subjetiva do médico e objetiva hospital onde foi realizada a cirurgia, que pressupõem a prova da culpa cirurgião corréu, a quem se imputa a prática direta do ato ilícito. Prova pericial que não constatou violação a protocolos médicos ou imperícia do médico. Inexistência de prova de que a alteração estética decorreu de erro médico. Cicatriz inerente à sutura feita no local. Persistência de sintomas decorrentes da doença autoimune, e não de erro na intervenção cirúrgica Inexistência de prova dos autos que confirmem satisfatoriamente as imputações feitas na inicial. Laudo pericial concluiu que os resultados verificados são inerentes a esse próprio tipo de intervenção, realizada em conformidade com a técnica. Ausência de constatação de sequelas ou danos estéticos incompatíveis com o procedimento. Desnecessidade de repetição da perícia. Laudo elaborado com base na anamnese realizada no momento exame pericial, cujas informações foram devidamente registradas para posterior consulta e redação do laudo. Ação improcedente. Recurso improvido.